Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706069-90.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA GONCALVES DE FREITAS MACHADO APELADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CASSIUS IBAE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIZANGELA GONCALVES DE FREITAS MACHADO contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em face de FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CASSIUS IBAE GOMES, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – CPC. A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 56358749) e nem pleiteou sua concessão. Intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, a apelante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso deve ser conhecido caso preencha os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC. É admitida a juntada em momento posterior, desde que recolhido em dobro. O parágrafo único do art. 932 preceitua que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, embora concedido prazo para a parte recolher o preparo, a apelante não se manifestou nos autos. Deixou transcorrer o prazo para sanar o vício. Assim, ausente o pressuposto de admissibilidade do recurso, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível em razão da deserção, nos termos dos artigos. 932, III, 1.007 e 1.011, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator